Tribunal: TJES
Processo: 5012559-09.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012559-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA JOSE FLOR GOMES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012559-09.2023.8.08.0030

Recorrente:
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Recorrida:
MARIA JOSE FLOR GOMES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO NÃO AUTORIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A PARTE AUTORA ALEGA QUE, SEM SUA ANUÊNCIA, A ASSOCIAÇÃO RÉ PASSOU A EFETUAR DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO. INFORMA QUE OS DESCONTOS COMEÇARAM EM ABRIL DE 2023, PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 242,46 ATÉ NOVEMBRO DE 2023. A AUTORA AFIRMA QUE NUNCA SE FILIOU À ASSOCIAÇÃO OU AUTORIZOU QUALQUER DESCONTO. POR TAIS MOTIVOS, PEDE A SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

O JUÍZO DE ORIGEM JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, A AÇÃO, DETERMINANDO QUE A RÉ CESSE OS DESCONTOS, PROCEDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, ALÉM DE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00, ENTENDENDO QUE A CONDUTA DA RÉ EXTRAPOLOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO.

IRRESIGNADA, A RECORRENTE INTERPÔS RECURSO ALEGANDO A REGULARIDADE DOS DESCONTOS, ADUZ QUE A FILIAÇÃO FOI FEITA DE MANEIRA EXPRESSA E QUE A AUTORA CONSENTIU COM A CONTRIBUIÇÃO. ARGUMENTA QUE NÃO HÁ DANO MORAL CONFIGURADO, POIS O VALOR DESCONTADO SERIA ÍNFIMO E NÃO TERIA GERADO PREJUÍZO RELEVANTE À PARTE AUTORA.

EM SUAS CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA REBATE OS ARGUMENTOS DA RECORRENTE, REITERANDO QUE JAMAIS AUTORIZOU OS DESCONTOS E DESTACANDO O IMPACTO FINANCEIRO QUE SOFREU, UMA VEZ QUE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO É DE NATUREZA ALIMENTAR. DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ESPECIALMENTE QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

DA CONCLUSÃO: INICIALMENTE, É NECESSÁRIO DESTACAR QUE, EM CASOS COMO O PRESENTE, APLICAM-SE AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/90), UMA VEZ QUE HÁ RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES.

QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES, O ARTIGO 42 DO CDC ESTABELECE QUE O CONSUMIDOR COBRADO INDEVIDAMENTE TEM DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO QUE PAGOU, SALVO HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO PELA PARTE RÉ. A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA OS DESCONTOS CONFIRMA A ILICITUDE DA COBRANÇA, CONFIGURANDO, PORTANTO, O DEVER DE RESTITUIÇÃO.

NO QUE TANGE AO DANO MORAL, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE O DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR ACARRETA ABALO PSICOLÓGICO E AFETA A DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, JUSTIFICANDO A REPARAÇÃO MORAL. A QUANTIA ARBITRADA NA SENTENÇA (R$ 10.000,00) ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ALÉM DE CUMPRIR COM SUA FUNÇÃO PEDAGÓGICA E PUNITIVA, DEVENDO, PORTANTO, SER MANTIDA A FIM DE EVITAR A PRÁTICA REITERADA DESTA NATUREZA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)